Tribunal: TCU
Processo: 001.880/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3482/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 001.880/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cláudia Vieira Barreto (XXX.939.984-XX); Ana Paula Nogueira Campos (XXX.272.692-XX); Diana Cristina Nogueira Campos (XXX.298.964-XX); Francisca Soares de Lima (XXX.158.104-XX); Maria Gabriel Pereira (XXX.838.544-XX); Necy Ferreira Cabral (XXX.407.840-XX); Rita Mônica Dias Campos (XXX.934.403-XX); Vera Lúcia Ferreira Cabral (XXX.195.370-XX); Verônica Nogueira Campos (XXX.635.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.